Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO. BENFEITORIAS. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que determinou a reintegração de posse dos autores, reconhecendo a posse precária da ré decorrente de comodato verbal, bem como reconheceu à ré o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a natureza da posse exercida pela ré; (ii) analisar a ocorrência de comodato verbal e a possibilidade de usucapião como matéria de defesa; (iii) analisar a possibilidade de arbitramento de aluguéis; e (iv) analisar se é devida a indenização por benfeitorias úteis e necessárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Juiz pode dispensar a oitiva de testemunhas quando os fatos restarem provados por documentos e outras provas, já suficientes para seu convencimento, como é a hipótese vertente. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. A propriedade do bem imóvel pelos autores é incontroversa. A posse anterior pelos autores também restou demonstrada nos autos.
5. No caso, ficou demonstrado que imóvel em questão foi dado em comodato verbal pelos autores a seu filho e a ré (ex-companheira do filho), esta, que, após a separação, continuou ocupando o bem.
6. A posse exercida pela ré decorreu exclusivamente da permissão concedida pelos autores, caracterizando-se como posse precária, conforme art. 1.208 do CC: "Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância".
7. A posse decorrente de comodato verbal não atende ao requisito do "animus domini", necessário para a configuração da usucapião, tornando inviável sua acolhida como matéria de defesa.
8. A ré realizou benfeitorias úteis e necessárias no imóvel, que deverão ser indenizadas, conforme arts. 1.219 e 1.220 do CC, já que realizadas de boa-fé.
9. Não há provas suficientes para o arbitramento de aluguéis, uma vez que os autores não instruíram minimamente o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovidos ambos os recursos.
Tese de julgamento: "A posse decorrente de comodato verbal é precária e não induz usucapião, contudo, é devida a indenização por benfeitorias realizadas de boa-fé pelo comodatário”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 560, 561, 1.208, 1.219 e 1.220.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869439, 0718647-38.2021.8.07.0020, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 23/05/2024, p. 20/06/2024.